Tribunal: TJSP
Processo: 1023327-74.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. Embora a existência de relação jurídica entre as partes tenha sido expressamente controvertida, a ré não comprovou a origem das dívidas. Tela sistêmica, aqui, isolada. Dúvida que deve ser resolvida em benefício do sujeito vulnerável. Sistema constitucional vigente que impede sejam estabelecidas presunções contra a consumidora.

Ementa:
CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. Embora a existência de relação jurídica entre as partes tenha sido expressamente controvertida, a ré não comprovou a origem das dívidas. Tela sistêmica, aqui, isolada. Dúvida que deve ser resolvida em benefício do sujeito vulnerável. Sistema constitucional vigente que impede sejam estabelecidas presunções contra a consumidora. Negativação indevida. Hipótese que não trata da mera inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". O caso aqui é diferente ante a inexistência do débito sem ressonância contratual, com a inexigibilidade dela decorrente. Tema 1264 do STJ que não vincula a espécie. Distinguishing. Dano moral in re ipsa configurado. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Teoria do risco proveito. Indenização de R$ 10.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Juros de mora que fluem do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Recurso provido.